Tribunal: TJES
Processo: 0021457-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021457-56.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIGH SCHOOL SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL CAESP LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por HIGH SCHOOL SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença de procedência dos embargos à execução, afastando a exigibilidade da multa compensatória contratual. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à caracterização do inadimplemento contratual da embargada (CENTRO EDUCACIONAL CAESP LTDA.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer inadimplemento contratual da parte embargada; (ii) avaliar se houve omissão quanto à exigibilidade da multa contratual compensatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam unicamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para reexame do mérito nem para rediscutir fundamentos já enfrentados.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas ao inadimplemento contratual, à exigibilidade da multa e à natureza da comunicação de reajuste, reputando não configurada resilição antecipada, mas legítima não renovação contratual por alteração unilateral abusiva.

O julgado esclareceu que a contraparte cumpriu integralmente o contrato até o termo final (31/12/2018), razão pela qual não incide a cláusula penal, afastando a exigibilidade da multa nos termos do art. 803, I, do CPC.

A alegação de que o contrato constituía título executivo extrajudicial foi enfrentada, sendo refutada pela ausência de obrigação exigível, pressuposto necessário à execução.

A existência de cláusula de reajuste com critérios objetivos foi considerada incompatível com a conduta da embargante, que aplicou reajuste unilateral, sem respaldo contratual, violando a boa-fé objetiva.

A tentativa da parte embargante de reabrir o mérito por meio de embargos revela uso indevido do recurso, cuja finalidade é apenas integrativa, e não reformadora.

Jurisprudência do STJ reafirma que não há dever do julgador de rebater todos os argumentos apresentados, mas apenas de enfrentar as questões relevantes e necessárias à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada nem à revaloração de premissas fáticas e jurídicas já firmadas.

A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Para fins de exigibilidade de cláusula penal em contrato, exige-se inadimplemento efetivo e descumprimento das obrigações pactuadas, o que não ocorre quando há mera não renovação motivada por alteração unilateral abusiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por HIGH SCHOOL SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. contra o v. Acórdão (id 13681113) proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, no julgamento da apelação, no qual se concluiu, em síntese, que a manifestação de não renovação contratual pela parte adversa, diante de reajuste unilateral de valores pela ora embargante, não configurou inadimplemento contratual apto a ensejar a multa compensatória, reputando-se, por consequência, inexigível a obrigação executada.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Além disso, os embargos de declaração não se prestam a responder a questionamentos formulados pela parte embargante que, inconformada com o teor da decisão, busca utilizar esta via como mecanismo de consulta. O Poder Judiciário não é órgão de assessoria jurídica, cabendo à parte insatisfeita valer-se do meio recursal adequado para impugnar o
decisum
devidamente fundamentado. Ademais, não há necessidade de o julgador rebater argumentos que, por si sós, não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora, conforme dispõe o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/2015.

Partindo dessas premissas, após cotejo entre os argumentos suscitados nos aclaratórios e os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão embargado, constato que não há vício a ser sanado por meio desta via integrativa, porquanto as questões reputadas “omitidas” foram efetivamente enfrentadas e resolvidas, sendo inequívoco que a insurgência da embargante objetiva, em verdade, a modificação do resultado do julgamento, com revaloração de premissas fáticas e jurídicas já firmadas por esta Câmara.

Com efeito, o acórdão embargado delimitou expressamente a controvérsia como a análise sobre “se a manifestação de não renovação do contrato pela Apelada, diante de reajuste unilateral dos valores pela Apelante, configura inadimplemento contratual apto a justificar a aplicação da multa compensatória” e, enfrentando o mérito recursal, assentou, de modo claro e coerente, que: (a) o instrumento possuía regra de renovação e previsão de multa, não automática, para hipóteses específicas; (b) na hipótese concreta, houve comunicação de reajuste unilateral (14,5%), compreendido como modificação substancial não prevista, a demandar, na prática, adesão a novas condições; (c) tal conduta foi reputada incompatível com a boa-fé objetiva e com a função social do contrato, notadamente por existir cláusula própria disciplinando a forma de reajuste, vinculada a critérios objetivos, sem margem para aumento arbitrário; (d) por conseguinte, a recusa da contraparte em prosseguir na renovação sob aquelas novas condições não se equiparou a inadimplemento, mas a legítima não adesão a alteração substancial; e (e) remanesceu consignado que a Apelada cumpriu integralmente as obrigações até o termo final da vigência (31/12/2018), afastando o suporte fático de incidência da cláusula penal, com a conclusão de inexigibilidade da obrigação executada, à luz do art. 803, I, do CPC.

À vista desse encadeamento decisório, percebe-se que os embargos, embora travestidos de “omissão”, buscam, em essência, deslocar o julgamento para uma narrativa alternativa, segundo a qual teria havido “resilição antecipada” já em agosto de 2018, em razão de e-mail, e não cumprimento integral até o final do período, com o objetivo de fazer incidir a cláusula penal e, por conseguinte, reputar exigível a quantia executada. Ocorre que essa pretensão, para prosperar, exigiria não apenas “integrar” a decisão, mas substituir a premissa fática expressamente afirmada no acórdão (cumprimento integral até 31/12/2018) por outra premissa (interrupção/descumprimento antecipado), o que demanda inevitável reapreciação do acervo probatório e rejulgamento do mérito, providência manifestamente incompatível com a função estrita dos aclaratórios.

No ponto específico da alegada omissão sobre o inadimplemento e sobre a exigibilidade do título, a embargante insiste que o contrato, por estar assinado por duas testemunhas, constituiria título executivo extrajudicial (art. 784, III, CPC) e que a multa estaria prevista em cláusula contratual, de modo a ser “devida” no valor executado. Essa argumentação, todavia, não revela omissão: o acórdão não se limitou a discutir a forma do instrumento, mas examinou precisamente o que é determinante para a execução — a exigibilidade da obrigação concreta — e concluiu, fundamentadamente, pela sua inexistência no caso, uma vez não configurado o pressuposto de incidência da cláusula penal (inadimplemento/resilição antes do prazo final sem cumprimento integral), reputando-se inexigível a multa e aplicável, por consequência, o art. 803, I, do CPC. Vale dizer: ainda que um instrumento possa ostentar, em abstrato, forma de título executivo, a execução pressupõe que o título encerre obrigação certa, líquida e exigível, e foi exatamente esse requisito — exigibilidade — que o acórdão enfrentou e rechaçou, a partir da interpretação contratual e do quadro fático reconhecido.

Tampouco procede a alegação de omissão quanto ao argumento de que não existiria “novo contrato”, mas “mero reajuste anual”. O voto condutor apreciou o tema e foi explícito ao afirmar que o reajuste comunicado se deu sem respaldo na previsão contratual, sendo compreendido como “alteração substancial”, com reforço interpretativo mediante a leitura da cláusula contratual que vinculava reajustes a critérios objetivos, além de salientar o descompasso com a boa-fé e a função social do contrato. Assim, quando os embargos sustentam que o reajuste seria legítimo e que a parte contrária deveria, de todo modo, suportar a multa por não observar prazo de aviso, o que se tem é a tentativa de impor a esta Câmara uma revisão do enquadramento jurídico já adotado, buscando que se declare, a posteriori, não haver alteração unilateral abusiva, mas reajuste autorizado; entretanto, esse debate foi explicitamente resolvido no acórdão, e a discordância quanto ao resultado não configura vício integrativo.

Registre-se, ainda, que o acórdão embargado consignou expressamente que a multa compensatória não incide automaticamente em qualquer hipótese de não renovação, mas apenas nos casos de resilição “antes do prazo final e sem o cumprimento integral do contrato”, afastando sua incidência na hipótese concreta, em que a recusa em renovar decorreu do reajuste unilateral e em que se reconheceu cumprimento integral até 31/12/2018. Essa premissa interpretativa — correta ou não na ótica da parte — foi posta de maneira expressa, o que afasta, por si, a alegação de omissão, restando caracterizado o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Imperioso reafirmar, nesse contexto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018)

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, novamente invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios, não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel.Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em suma, os embargos não indicam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas pretendem, por via imprópria, reabrir o mérito para que se reconheça (i) a existência de inadimplemento, (ii) a incidência da cláusula penal, e (iii) a exigibilidade do valor executado, com consequente redistribuição da sucumbência — providências que pressupõem reforma do acórdão e não mero aperfeiçoamento integrativo.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
e a eles
nego provimento
, por inexistir mácula a ser sanada na forma do art. 1.022 do CPC, ficando mantido, na íntegra, o resultado do julgamento embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.